Tribunal: STF
Processo: Rcl 82134
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.055.941. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA ENTRE O COAF E OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECLAMADO COM O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta ao Tema 990 da Repercussão Geral nos autos do recurso em habeas corpus n. 208.992/SP.



    Eis a ementa do aresto reclamado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL. POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA ESTADUAL, SEM DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À POLÍCIA CIVIL. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES PELA POLÍCIA FEDERAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES.  SOLICITAÇÃO  DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA AO COAF DIRETAMENTE PELA POLÍCIA FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO E SEXTA TURMA DO STJ. ILICITUDE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DOS RELATÓRIOS E ELEMENTOS DERIVADOS,  CABENDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU IDENTIFICÁ-LOS, PROCEDENDO AO SEU DESENTRANHAMENTO, ALÉM DE ANALISAR SE PERSISTE A JUSTA CAUSA PARA O TRÂMITE DA AÇÃO PENAL NA SUA AUSÊNCIA. INVESTIGAÇÃO POR LAVAGEM DE DINHEIRO A PARTIR DE SUSPEITA INICIAL DE CRIME ANTECEDENTE DE FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE DROGAS. POSTERIOR ALTERAÇÃO DAS SUSPEITAS QUANTO AO DELITO ANTECEDENTE (CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA). QUESTÃO QUE DEMANDA INCURSÃO EXAURIENTE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS.  INADMISSIBILIDADE DO DEBATE POR ESTA VIA.    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem no HC n. 2190920-57.2024.8.26.0000, mantendo a legalidade das investigações presididas pela Polícia Federal. 



    2. A Polícia Federal instaurou investigação para apurar crimes de financiamento do tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. A autoridade policial solicitou relatórios de inteligência financeira (RIFs) diretamente ao COAF, inclusive antes da instauração formal do inquérito. 



    3. Após o declínio de competência para a Justiça Estadual, a Polícia Federal continuou a investigação sob a motivação de suspeita de lavagem de dinheiro tendo crime contra a ordem tributária como delito antecedente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na atuação da Polícia Federal devido ao declínio de competência para a Justiça Estadual.  



    5. Outra questão em debate é  se a solicitação  de relatórios de inteligência financeira ao COAF pela Polícia Federal, sem autorização judicial, é lícita. 



    6. O ponto final a ser dirimido consiste em aferir a legalidade do prosseguimento das atividades investigativas pela Polícia Federal mesmo após o declínio da competência para a Justiça Estadual, vislumbrado pela Polícia Federal a lavagem de dinheiro tendo como delito antecedente crime contra a ordem tributária. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    7. Não há ilegalidade na atuação da Polícia Federal mesmo após o declínio da competência para a Justiça Estadual, sobretudo  porque não houve determinação expressa quanto ao encaminhamento dos autos à Polícia Civil. Prejuízo não demonstrado.  



    8. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao COAF sem autorização judicial é inviável  e o tema 990 da repercussão geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial, conforme entendimento atual da Terceira Seção do STJ. 



    9. O prosseguimento das atividades investigativas pela Polícia Federal, após o declínio da competência à Justiça Estadual, tendo como suspeita a ocorrência de lavagem de dinheiro tendo como delito antecedente crime contra a ordem tributária, demanda incursão exauriente nos elementos dos autos, providência não admitida pela via eleita. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a ilicitude da solicitação direta dos Relatórios de Inteligência Financeira pela autoridade policial ao COAF, determinando o desentranhamento dos elementos derivados. 



    Tese de julgamento: "1. A continuidade das investigações pela Polícia Federal após o declínio de competência para a Justiça Estadual não é ilegal, sobretudo porque não houve determinação expressa de encaminhamento dos autos à Polícia Civil. 2. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao COAF sem autorização judicial é inviável. 3. O tema 990 da repercussão geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial."



    Na origem, trata-se de investigação criminal visando apurar suposto crime de lavagem de capitais, iniciada a partir de notícia crime e na obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira requeridos pela Polícia Federal junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.



    Nos termos da inicial, “a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu como ilícita a solicitação direta de informações de inteligência financeira, pelos órgãos de persecução penal ao COAF, sem prévia autorização judicial, determinando desentranhamento dos autos de todos os elementos derivados”. 



    O Reclamante sustenta, em síntese, que “a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça afronta a autoridade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no âmbito do RE 1.055.941 – Tema 990, pela qual se entendeu como perfeitamente lícita a solicitação de relatórios de inteligência financeira pelos órgãos de persecução penal diretamente ao COAF, dispensando-se prévia autorização judicial”.



    Requer seja restabelecido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “que, com acerto, reconheceu a licitude da obtenção dos RIFs, mantendo-se, portanto, as provas decorrentes nos autos e consequentemente as medidas cautelares nelas fundamentadas”.



    As informações solicitadas foram prestadas pela Autoridade reclamada.



    Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESSA SUPREMA CORTE NO RE 1.055.941/SP – TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL REQUISITAR RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) DIRETAMENTE AO COAF. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SE ATENDIDOS OS REQUISITOS DO PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO FUNDAMENTADA DA CORTE ESTADUAL REFORMADA PELO STJ. OFENSA AO PARADIGMA INVOCADO. APLICAÇÃO INADEQUADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nesse contexto, ressalto que as normas quanto aos pressupostos de admissibilidade da reclamação merecem interpretação restritiva para hipóteses em que se discute aplicação de tese firmada na sistemática da repercussão geral, dentre as quais a contida no artigo 988, § 5º, II, do CPC, que prevê o prévio esgotamento dos meios recursais. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Isso porque o objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.



    Dessa feita, destaco que nos autos da Rcl 61.944, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, esta c. Turma decidiu que não se aplicaria a regra contida no art. 988, § 5º, II, do CPC naquela ocasião, porquanto “o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil”, razão pela qual é de se adotar o mesmo parâmetro interpretativo no presente feito, tendo em vista a similitude dos casos. 



    Diante desse cenário, é necessário procedermos à análise comparativa entre o caso dos autos e o que discutido no RE 1.055.941, Tema 990 da Repercussão Geral.



    No referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”.



    In casu, o voto condutor do acórdão reclamado assentou o seguinte: 



    “[...]



    Neste panorama, os fatos fixados pelas Instâncias Ordinárias é de que, no caso dos autos,  foi determinada pela autoridade policial a instauração de  Notícia Crime em Verificação  para tramitar as investigações preliminares constantes na IPJ nº 065/2021-GISE/FACÇÕES/SP e, a seguir, constatada a presença de indícios da prática dos delitos do art. 36, da Lei Antidrogas, e, a depender de confirmação, a prática do delito de ocultação de patrimônio (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998), solicitou ao COAF  o fornecimento de RIFs relativos a pessoas determinadas e supostamente envolvidas com os fatos investigados.



    Contudo, recentemente a Terceira Seção do STJ, por maioria de votos, nos autos do AgRg no RESP 2.150.5771/SP, j. 14/5/2025, fixou as seguintes teses:



    1. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao COAF sem autorização judicial é inviável. 2. O tema 990 da repercussão geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial.



    No julgamento do referido recurso, presidido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, o  relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao agravo regimental e foi acompanhado  pelos Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz.  O Sr. Ministros Messod Azulay Neto apresentou voto divergente, dando provimento ao agravo regimental, adotando como razão de decidir a impossibilidade de solicitação direta, sem autorização judicial, de informações sigilosas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras por autoridade policial, e foi acompanhado por este Ministro (Desembargador Convocado do TJSP)  e pelos Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik, com acórdão de lavra do Min. Messod Azulay Neto.



    Neste prisma, adota-se como diretriz à apreciação do presente recurso as teses firmadas pela Terceira Seção do STJ no referido julgado, ao encontro do posicionamento da Sexta Turma do STJ. 



    Assim, diante da ilicitude dos RIFs solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, deve ocorrer o seu desentranhamento dos autos, bem como dos elementos deles derivados, nos termos do art. 157 e parágrafos do Código de Processo Penal:”



    Verifica-se, portanto, que o conteúdo da decisão ora reclamada destoa do que decidido no recurso paradigma no que diz respeito à desnecessidade de autorização judicial para o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira entre o COAF e os órgãos de persecução penal. Destarte, a Corte a quo decidiu a controvérsia em dissonância com o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema. Nesse sentido, cito: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 1.055.941-RG/SP (TEMA 990). AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. INTERPRETAÇÃO DISTORCIDA DO TEMA 990. EFEITO MULTIPLICADOR. GRAVE INSEGURANÇA JURÍDICA. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. TEMA JÁ DEBATIDO À EXAUSTÃO E COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CLARA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. INVESTIGAÇÃO FORMALMENTE INSTAURADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (Rcl 81.904, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 28/07/2025) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DE DESCOMPASSO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. 



    III. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” ( Rcl 70.191-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. 



    II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. 



    III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. 



    IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.944-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 28/05/2024)



    Nas palavras do eminente Ministro Edson Fachin, “A Suprema Corte admite o compartilhamento de relatório de inteligência financeira, tanto de ofício quanto a pedido dos órgãos de investigação criminal, desde que o procedimento seja realizado por meio de sistema eletrônico, que garanta o sigilo e a segurança da informação e que não tenha sido realizado por encomenda contra cidadãos que não estejam sob investigação ou sem que haja um alerta previamente emitido pela unidade de inteligência” (HC 246.060-AgR, Segunda Turma, DJe de 22/04/2025).



    In casu, o requerimento da Polícia Federal ao COAF deu-se a partir de determinação da autoridade policial que instaurou “Notícia Crime em Verificação (NCV) com o intuito de fazer tramitar as Investigações Preliminares, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Código de Processo Penal, visando à confirmação e ao melhor aprofundamento das informações constantes na IPJ nº 065/2021-GISE/FACÇÕES/SP, segundo a qual Policial Federal atuante nesta Base GISE/FACÇÕES/SP presenciou o encontro de dois indivíduos que mencionaram possível envolvimento em atividades criminosas, sendo que, em levantamentos iniciais, em razão do teor da conversa e de consultas em banco de dados disponíveis, foi verificada a possibilidade de tais indivíduos serem financiados por empresas que, segundo informações de inteligência, seriam utilizadas para lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital)”, conforme relatado pelo Tribunal de origem (e-Doc. 41, p. 109). 



    Consectariamente, considerando que o ato reclamado se afastou das balizas interpretativas conferidas por esta Corte Suprema ao paradigma invocado, ressoa inequívoca a procedência da presente Reclamação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação, para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso em habeas corpus n. 208.992/SP e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do habeas corpus n. 2190920-57.2024.8.26.0000, reconhecendo a licitude do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira entre o COAF e a Polícia Federal no caso concreto, conforme decidido por esta Suprema Corte no Tema 990 da Repercussão Geral. 



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente